Tribunal: TJDFT
Processo: 0707731-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0707731-39.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: MARCELO DE JESUS DOS SANTOS PACIENTE: EMERSON MATHEUS MESSIAS DE VASCONCELOS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por MARCELO DE JESUS DOS SANTOS, advogado constituído, com OAB/DF no 59.589, em favor de EMERSON MATHEUS MESSIAS DE VASCONCELOS, recolhido desde 30/8/2019, pela suposta prática do delito descrito artigo 157, caput, do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de águas Claras que converteu a prisão preventiva em internação provisória, com fundamento no artigo 319, inciso VII, do Código de Processo Penal (fls. 18/19). Alega o impetrante que o paciente está recolhido há mais de 210 (duzentos e dez) dias, sendo que a audiência de instrução e julgamento somente foi designada para o dia 2/6/2020, permanecendo, assim, 270 (duzentos e setenta) dias recluso. Pontua que, na hipótese, os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem mais presentes, ante a superveniência de fatos novo consistente na constatação da semi-imputabilidade do paciente, com indicativo de tratamento ambulatorial, psiquiátrico, psicológico e de assistência social. Esclarece que o paciente sofre de deficiência mental com distúrbio de comportamento, toxoplasmose congênita e dependência química. Além disso, narra que os fatos não foram praticados mediante violência ou grave ameaça, o bem foi restituído à vítima e o paciente é primário e possui residência fixa. Aponta que formulou pedido de revogação da prisão ao Juízo a quo, porém, o pleito restou indeferido, sendo a prisão preventiva convertida em internação provisória, com fulcro no artigo 319, inciso VII, do Código de Processo Penal. No entanto, alega a inadequação da medida, visto que o crime não foi praticado mediante violência ou grave ameaça, conforme apontado pelo MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia e porque o tratamento indicado ao paciente é o ambulatorial e não a internação provisória. Acrescenta que o paciente “está recluso em local inapropriado para suas condições física e mentais, necessitando urgente de tratamento, está sem fazer uso de medicamentos imprescindíveis para o controle de sua patologia desde a data do encarceramento. Encontra-se nesse momento debilitado e muito doente com ferimento exposto na perna direta devido sua agitação por falta de tratamento psicomotor”. Reforça que “Estamos vivendo uma pandemia COVID19 e o CNJ em 17/3/2020 emitiu recomendação 62/2020, aonde o impetrante cumpre os requisitos do art. 2o, inciso I, da Portaria 62/2020, portador de deficiência e também está preso preventivamente sem julgamento a mais de 90 (noventa dias). E o Juiz a quo não considerou tal fato”. Por fim, declara que a decisão atacada viola os princípios constitucionais da presunção de inocência e do devido processo legal. Requer, com isso, liminarmente, a soltura do paciente, nem que seja mediante a fixação de medidas cautelares alternativas ou a concessão de prisão domiciliar, com permissão para sair de casa para tratamento da patologia. A liminar foi indeferida (fls. 382/386). Em informações, o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras /DF informa que o paciente foi denunciado como incurso no artigo 157, caput, do Código Penal, sendo a peça acusatória recebida em 13/9/2019. Comunica que o paciente foi citado e apresentou resposta à acusação. De igual modo, a pedido da defesa, foi instaurado incidente de sanidade mental e determinada a suspensão do processo, nos termos do artigo 149, §2o, do Código de Processo Penal. Após a conclusão do Laudo Psiquiátrico, a prisão preventiva foi substituída por internação provisória, sendo que, atualmente, os autos estão a aguardar a realização da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 2/6/2020 (fls. 409/411). A 3a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada, mediante manifestação da d. Procuradora de Justiça, Isis Guimarães de Azevedo, oficia pelo conhecimento e denegação da ordem (fls. 624/629). É o relatório. Decido. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, percebe-se que em 20/4/2020 foi proferida decisão revogando a internação provisória do paciente e aplicando-lhe o recolhimento domiciliar, mediante monitoração eletrônica, com permissão para deslocar-se até a Instituição Renovando a Vida (processo no 0704604-33.2020.8.07.0020). Dessa forma, verifica-se não mais subsistir interesse processual na presente impetração, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal, bem como no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília, 28 de abril de 2020 13:56:11. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora